Tribunal: TJSP
Processo: 1059122-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento da ação pelo IPESP – Contrato de mútuo a título de financiamento habitacional – Relação jurídica que detém nítida natureza contratual – Ausente qualquer interesse público – Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento da ação pelo IPESP – Contrato de mútuo a título de financiamento habitacional – Relação jurídica que detém nítida natureza contratual – Ausente qualquer interesse público – Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Competência recursal que se fixa em razão da matéria – Precedentes desta A. Corte – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059122-35.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
DENISE CESAR DOS SANTOS e Apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, é
apelado/apelante INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO
- IPESP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição à Seção de Direito Privado. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.639 - bhs
2
Voto no 33.639
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Foro da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelantes: DENISE CÉSAR DOS SANTOS e OUTRO
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Josué Villela Pimentel
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ajuizamento da ação pelo
IPESP Contrato de mútuo a título de financiamento
habitacional Relação jurídica que detém nítida natureza
contratual
Ausente qualquer interesse público

Competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado
Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça
Competência
recursal que se fixa em razão da matéria Precedentes
desta A. Corte Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição à Seção de Direito Privado.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Denise César dos Santos e outro, às fls. 223/241,
contra a r. sentença de fls. 200/203 e decisão sobre os embargos de fls.
217/218 que julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil para os fins de “rescindir o contrato firmado entre
as partes, condenar os corréus ao pagamento da multa contratual na proporção de
10% sobre as parcelas correspondentes aos meses de maio de 2006 a dezembro de
2014, devendo os valores a serem atualizados monetariamente pelo IPCA-E e
acrescidos de juros de poupança; determinar a reintegração do autor na posse do
imóvel descrito na inicial deferindo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação
voluntária, sob pena de despejo coercitivo”.
Irresignada, a autora requer a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.639 - bhs
3
guerreada, pleiteando, preliminarmente, a gratuidade processual e o
reconhecimento da prescrição da pretensão, com fundamento nos
artigos 189 e 205 do Código de Processo Civil. Cita, para tanto,
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito, alega impossibilidade de rescisão
contratual, aduzindo que caberia à compromissária-vendedora a
obrigação de transferir o imóvel, conforme disposição expressa do art.
15 do Decreto-Lei no 58/1937.
Enuncia haver, na espécie, direito à usucapião, conforme
art. 1.238 do Código Civil e Súmula no 237 do E. Supremo Tribunal
Federal. Caso mantida a procedência da ação, reitera pela necessidade
de ser indenizada pelas benfeitorias, sob risco de se tutelar o
enriquecimento injustificado do ente público. Pleiteia, por fim, a
compensação dos valores já pagos.
Contrarrazões às fls. 256/265. Oposição ao julgamento
virtual às fls. 279.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. 8a Câmara de
Direito Público.
Conforme se observa dos autos, o que se pretende com a
presente ação é a rescisão de contrato de financiamento de imóvel
financiado pelo IPESP, bem como a reintegração de posse do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.639 - bhs
4
Reconhece-se que o processo não trata de demanda na qual
se discute a falha na prestação de serviços públicos ou qualquer outra
matéria administrativa. Não há como se identificar, portanto, na espécie,
qualquer interesse público a ser tutelado, mas sim, nítida relação
jurídica de caráter privado. E, neste sentido, o posicionamento mais
atual do C. Órgão Especial deste E. Tribunal é no sentido de que,
“independentemente de figurar no polo passivo pessoa jurídica de direito público, a
definição da competência recursal se dá em razão da matéria, nos termos da atual
redação do artigo 100 do Regimento Interno1”.
Tal entendimento indica que a competência recursal se
estabelece pelos exatos termos da demanda, especialmente pelos limites
do pedido feito na peça inicial.
Desta forma, em se tratando de discussão acerca de
contrato de financiamento habitacional, a competência será de uma das
C. Câmaras da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção, composta
pelas 11a a 24a Câmaras, e pela 37a e 38a, nos termos da Resolução
623/2013, deste E. Tribunal, notadamente o artigo 5o, inciso II, item II.
7:
“Art. 5o A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
II.7. ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas
de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0003409-40.2015.8.26.0072. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Leonel Costa. DJ: 17.10.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.639 - bhs
5
mercantil e ocupação ou uso de bem público;
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, observa-se:
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPETÊNCIA Contrato de
mútuo a título de financiamento habitacional IPESP -
Relação jurídica que detém nítida natureza contratual (não
administrativa) Ausência de afetação à prestação de serviço
público Competência da Colenda Segunda Subseção de
Direito Privado Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da
Resolução no 623/2013 desta Corte Ausência de discussão
acerca de qualquer matéria inserida na competência da
Seção de Direito Público Competência recursal que se fixa
em razão da matéria Precedentes Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à
Seção de Direito Privado2”.[grifou-se].
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
CDHU. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE NoS 11 a 24,
SUCESSORAS DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE
ALÇADA
CIVIL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Reintegração de posse de imóvel. Competência das Câmaras
de n°s 11a a 24a, sucessoras do extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, nos termos do Provimento n° 63/04 e Resolução
n° 194/04, art. 2°, III, b. Matéria que não se insere na
competência
desta
Câmara
de
direito
privado.
Reconhecimento da incompetência recursal. Recurso não
conhecido, com a determinação de remessa dos autos4”.[grifou-se].
Com essas considerações, meu voto não conhece do
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0003409-40.2015.8.26.0072. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Leonel Costa. DJ: 17.10.2018.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0011686-51.2012.8.26.0007. Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. DJ: 26.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059122-35.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.639 - bhs
6
recurso, com determinação de redistribuição à C. Segunda Subseção de
Direito Privado.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)